Tribunal: TJES
Processo: 5010327-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010327-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: DAVIDES BONIFACIO BERNE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO EVENTUAIS PROTESTOS E RETIRADA DO NOME DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR FALTA DE INTERESSE EM RECORRER. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO CUMPRIDA. VÍTIMA DE POSSÍVEL FRAUDE. NÃO COMPROVADA DE PLANO A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. Apesar de o agravante ter se insurgido em relação às astreintes, peticionou nos autos de origem informando e comprovando que cumpriu integralmente a obrigação que lhe foi imposta, de modo que, em relação a este aspecto, não há interesse em recorrer, diante da ausência de utilidade/necessidade no julgamento do recurso quanto a este aspecto.

2. O Código de Processo Civil admite a prolação de decisão acerca da tutela provisória de urgência sem que a parte contrária seja previamente ouvida (artigo 9º, parágrafo único, inciso I).

3. Hipótese em que o agravante, em seu arrazoado, limita-se a alegar a regularidade da anotação no cadastro de inadimplentes, defendendo que o agravado está em débito, olvidando-se de toda a argumentação e documentação juntada a inicial, que indica que o agravado foi vítima de possível fraude, que justificou o deferimento da tutela de urgência.

4. Não há razão para alterar a decisão agravada, que, em cognição sumária, entendeu que o ora agravado demonstrou ter sido vítima de possível fraude, sendo que, por outro lado, caberá ao agravante comprovar a efetiva e regular contratação, que justifique a manutenção da negativação do nome do agravado.

5. Recurso conhecido em parte, e, nesta, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida por
DAVIDES BONIFACIO BERNE
, deferiu
“o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para determinar ao banco réu que, no prazo de até 48 (quarenta e outro) horas, SUSPENDA eventuais protestos levados a efeito em desfavor do autor, bem como promova a retirada do seu nome e CPF dos serviços de proteção ao crédito, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) o julgador violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural; 2) a anotação no cadastro de inadimplentes decorre do exercício regular do direito, e até mesmo do cumprimento de dever legal; 3) o agravado celebrou o contrato e está em débito; 4) em obediência ao princípio da celeridade processual, deveria o julgador ter oficiado aos órgãos de proteção ao crédito para baixa das restrições, e não imposto multa em caso de descumprimento; 5) a fixação de multa diária em valor desproporcional enseja enriquecimento sem causa.

DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR FALTA DE INTERESSE EM RECORRER

Preliminarmente, pontua-se que, apesar de o agravante ter se insurgido em relação às astreintes, peticionou nos autos de origem informando e comprovando que cumpriu integralmente a obrigação que lhe foi imposta (ID 29508443), de modo que, em relação a este aspecto,
não há interesse em recorrer
, diante da ausência de utilidade/necessidade no julgamento do recurso quanto a este aspecto.

Foi oportunizado ao agravante se manifestar quanto ao interesse em recorrer no que tange à imposição de
multa cominatória
, já que cumpriu integralmente a decisão agravada, contudo,
embora intimada
, quedou-se inerte.

Assim, não conheço do recurso quanto a este ponto.

DO OBJETO

Quanto à obrigação de fazer consistente na suspensão de eventuais protestos e mesmo na retirada do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes, primeiramente, assinala-se que o Código de Processo Civil admite a prolação de decisão acerca da tutela provisória de urgência sem que a parte contrária seja previamente ouvida (artigo 9º, parágrafo único, inciso I).

Em que pese o agravante afirmar que houve a contratação, juntando a cópia da cédula de crédito bancário firmado por pessoa jurídica, cujo agravado é apontado como sócio e devedor solidário (evento 5934139),
a r. decisão agravada destacou que

“
o autor nega veemente que tenha realizado qualquer negócio jurídico junto a ré, de modo a justificar a cobrança efetivada,
suscitando ter sido vítima de possível fraude
. E, visando comprovar o alegado,
procede a juntada de documentos falsos já utilizados por terceiros para a prática de atos fraudulentos em seu nome
”.

Observa-se que o agravado afirmou na inicial que
“
NUNCA

firmou qualquer contrato com o banco Réu
, sequer tendo conhecimento acerca dos produtos e serviços por ele oferecidos, sendo também certo que Autor não cedeu seus dados ou instrumento procuratório legítimo para que alguém contraísse obrigações em seu nome, tudo a evidenciar que
o Autor foi vítima de fraudes envolvendo seu nome e documentos, haja vista as muitas restrições impostas em seu nome por dívidas não contraídas
”
(evento 5934141).

À inicial, o agravado colacionou
extensa documentação relativa
à investigação
criminal
de
possíveis
fraudes
na constituição/alteração de empresas
,
dentre elas
a

GOLD SUPERMERCADO LTDA. ME
(que figura como devedora principal da Cédula de Crédito firmada com o agravante),
no qual se
identificou
indícios veementes de crimes de falsidade documental e ideológica
(conferir, especialmente, ID 29098472 do processo de origem, bem como ID 29096658 e ID 29096664).

O agravado, apontado como vítima na citada investigação, indica a
falsidade da assinatura constante do contrato apresentado pelo agravante,
assim como aponta a f
alsidade dos documentos utilizados para a contratação
(sendo que o agravante se limitou a juntar ao recurso a cópia da alteração contratual da empresa, sem qualquer documentação pessoal do suposto sócio e devedor solidário, cuja firma foi conferida por preposto do banco no contrato).

Veja-se que também foi juntada à exordial a cópia da documentação pessoal utilizada em nome do agravado, apontada como falsa (ID 29096193), sendo oportuno registrar que, nos autos do
procedimento nº 0000939-57.2019.8.08.0020,
determinou-se a
“apreensão de todo e qualquer documento relativo às pessoas de
DAVIDES BONIFÁCIO BERNE
(...),
pessoas cujos nomes constam nas últimas alterações contratuais das empresas apontadas nas investigações em curso
, que se encontrarem nos Cartórios de Santíssima Trindade (atualmente abrigado no Cartório de Tabelionado da Sede), no município de Iúna/ES; Cartório de Alvorada, município de Carangola/MG e Cartório do Ofício Único de Varre-
S
ai/RJ, locais onde teriam sido reconhecidas as autenticidades de suas assinaturas”
(ID 29098855 do processo de origem).

O agravante, em seu arrazoado, limita-se a alegar a regularidade da anotação no cadastro de inadimplentes, defendendo que o agravado está em débito, olvidando-se de toda a argumentação e documentação juntada a inicial, que indica que o agravado foi vítima de possível fraude, que justificou o deferimento da tutela de urgência.

Diante disso,
não identifico razão para alterar a decisão agravada,
que, em cognição sumária, entendeu que o ora agravado demonstrou ter sido vítima de possível fraude, e que, por outro lado, caberá ao agravante comprovar a efetiva e regular contratação, que justifique a manutenção da negativação do nome do agravado (o que, a princípio, não está evidenciado).

Posto isso,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso, e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.